Tribunal: TJBA
Processo: 8014565-63.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014565-63.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: JOSE WILLIA SILVA FONSECA

Advogado(s)
:
AIRTON BRENO FERREIRA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVI
L. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO PRÓPRIO CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL ESVAZIADO. INEXISTÊNCIA DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO HOUVE FIXAÇÃO NA ORIGEM. NÃO HÁ PEDIDO DE FIXAÇÃO, APENAS DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual. O fundamento da extinção foi a devolução voluntária do bem ao devedor e o pagamento parcial das parcelas em atraso, realizados após o ajuizamento da demanda, sem que houvesse resistência por parte do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a devolução voluntária do bem ao devedor após o ajuizamento da ação configura perda superveniente do interesse de agir; (ii) determinar se a ausência de resistência por parte do devedor justifica a extinção do feito sem resolução do mérito; (iii) avaliar a possibilidade de condenação por litigância de má-fé e de majoração de honorários advocatícios, mesmo sem pedido expresso ou fixação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A devolução voluntária do bem pelo credor ao devedor, após o pagamento de uma das parcelas inadimplidas, demonstra aceitação tácita da regularização contratual, tornando desnecessária a continuidade do processo.

A função jurisdicional se esvazia quando o objeto litigioso é resolvido pelas próprias partes, sem resistência, caracterizando perda superveniente do interesse de agir e autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

A ausência de nova inadimplência ou de oposição do devedor afasta a utilidade da prestação jurisdicional no momento processual, não impedindo, contudo, o ajuizamento de nova ação em caso de inadimplemento futuro.

A interposição de recurso contra sentença desfavorável, por si só, não caracteriza má-fé processual, especialmente em controvérsia com interpretação razoável.

O pedido de majoração de honorários pressupõe a existência de honorários previamente fixados, o que não ocorreu na sentença de primeiro grau, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A devolução voluntária do bem pelo credor ao devedor após o ajuizamento da ação, sem imposição de novas condições e com pagamento parcial das parcelas em atraso, caracteriza perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A ausência de resistência por parte do devedor e a satisfação espontânea da pretensão esvaziam o objeto do litígio, tornando desnecessária a atuação jurisdicional.

O pedido de majoração de honorários exige a prévia fixação de verba honorária na sentença, não sendo possível seu acolhimento sem essa base.

A mera interposição de recurso não configura litigância de má-fé quando ausente prova de conduta dolosa ou temerária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 85, §§ 10 e 11; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8014565-63.2023.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/
Bahia
em que figuram como
apelante, BANCO BRADESCO S.A. e apelado,
JOSE WILLIA SILVA FONSECA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer
do Apelo para negar-lhe provimento.

Salvador,
.

1